Tribunal: TJSP
Processo: 0002985-97.2020.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002985-97.2020.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é agravante THIERES GREG
LEONARDO DE ALMEIDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002985-97.2020.8.26.0047 -Voto no 22.119 - FC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0002985-97.2020.8.26.0047
Agravante: THIERES GREG LEONARDO DE ALMEIDA
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : ADUGAR QUIRINO DO NASCIMENTO SOUZA JÚNIOR
Origem: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE ASSIS
Voto no 22.119
Agravo em execução. Prisão domiciliar. Soltura em razão da
pandemia COVID-19. Não provimento ao recurso.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo Executado-Condenado contra a decisão
de fls.51/53 que indeferiu o pedido de progressão
antecipada de regime aberto, na modalidade prisão
domiciliar,
em
face
da
pandemia
COVID-19,
pretendendo a reforma da decisão (fls.01/30). Vieram
documentos.
Recebido
o
recurso
(fls.54),
o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-se
pelo seu não provimento (fls.57/60).
Mantida
a
decisão
(fls.61),
o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do recurso (fls.81/83).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002985-97.2020.8.26.0047 -Voto no 22.119 - FC
3
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A decisão monocrática, lançada na
Tutela
Provisória
Incidental
na
Arguição
de
Descumprimento de Preceito Fundamental n° 347-DF,
foi - felizmente - revogada pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal em 18.03.2020.
O Conselho Nacional de Justiça não
tem mínima atribuição jurisdicional de impor comando
decisório
(v.g.,
a
Recomendação
n°
62/2020,
específica
para
o
problema
da
pandemia
do
Coronavirus-19), sabido que seus atos - na grande
maioria das vezes - que pretendem vincular a atuação
dos juízes, extrapolam seus limites de atuação, nem
mesmo sob rubrica de “recomendação”, eufemismo que
sugere temor reverencial inadequado que nunca pode
suplantar a lei e a livre convicção do juiz.
A situação fática aqui tratada não
foi demonstrada, de maneira inequívoca, como dentro
das situações de risco à vida do Agravante e como
são sugeridas por aquele Órgão Administrativo da
Justiça sendo insuficientes para isso dados estatísticos e fotografias, retratando a
superlotação carcerária bem como a precariedade das
unidades prisionais, realidade há muito conhecida no
país. Ademais, trata-se de pessoa jovem (36 anos
fls.40) e, ao que tudo indica, sadia, já que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002985-97.2020.8.26.0047 -Voto no 22.119 - FC
4
demonstração de que faça parte de grupo de risco e
praticou crimes gravíssimos (hediondo, aliás), com
violência
ou
grave
ameaça
(tráfico,
homicídio
qualificado, e outros).
Além disso, “Risco de potencial
contaminação pela pandemia existe para todos os
seres humanos do planeta e não tão somente aos
sentenciados, fundamentando benefícios indevidos, em
prejuízo
da
população
de
bem,
ordeira
e
trabalhadora” (fls.58 sem negrito no original).
Também não há comprovação de que,
dentro do estabelecimento prisional, não terá o
Agravante atendimento e proteção adequados, sabido
que doença não é motivo de soltura quando cabível ao
Estado o dever de cuidado e saúde ao preso. Além do
mais “Quanto à alegação de risco de contaminação
pelo COVID-19, até o presente momento não há
notícias de casos confirmados dentro da unidade
prisional que abriga o sentenciado, mas do lado de
fora sim” (fls.52 sem negrito no original).
Ignoradas são as exatas condições
de domicílio do Agravante (existência de rede de
abastecimento de água e esgoto, número de cômodos e
espaço de cada um, total de moradores, suas idades,
bem como suas condições de saúde), o que impossibilita ainda mais aferir se a medida implicará mesmo em redução dos riscos
epidemiológicos, ou se, ao contrário, contribuirá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002985-97.2020.8.26.0047 -Voto no 22.119 - FC
5
para seu aumento e para sobrecarregar a já
insuficiente rede de saúde pública.
Somado a tudo isso, ressalte-se que
a prisão domiciliar, prevista no artigo 318 do
Código de Processo Penal, é cabível em substituição
à
prisão
preventiva
e
não
prisão
definitiva
decorrente de condenação transitada em julgado, como
é o caso.
Anote-se, inclusive, que sendo o
isolamento
a
principal
medida
preventiva,
a
manutenção dos segregados na unidade, sem contato
com terceiros, é situação que melhor atende a
preservação de sua condição.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR